Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704448-45.2020.8.07.0020 RECORRENTE: THALES DIAS SANTOS 04426687594 RECORRIDO: SICES BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANO MORAL. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença de improcedência em ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais por meio da qual o autor apelante alega a prática de ato ilícito pela requerida, consistente em propaganda enganosa e venda de produto incompleto, pleiteando, assim, indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos hipoteticamente incorridos. 2. Não há como acolher a alegação de que o autor foi induzido ao erro, pois, a compra de equipamento especializado para fomentar a atividade da empresa exige conhecimento técnico por parte do comprador, a quem compete verificar as especificações do produto no momento da solicitação de compra. Não há nos autos prova de que o autor verificou junto à empresa ou em consulta ao site informações detalhadas sobre o produto e obteve a resposta afirmativa de que se tratava de todos os componentes e não apenas do “POWER MODULE”, como, de fato, consta na prova apresentada pelo apelante. Porquanto, não padece de reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento escorado em alegação de propaganda enganosa, uma vez que não demonstrada a imprecisão ou falha na comercialização do produto. 3. Não demonstrada a configuração de ato ilícito por parte da requerida em relação à prática de preço abusivo, uma vez que não demonstrada a pertinência da alegação de que foi “forçado” a adquirir as peças complementares. Caberia à parte Apelante demonstrar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil da vendedora, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre este e aquele. In casu, não se verifica a existência de conduta ilícita atribuível à apelada e, consequentemente, de nexo causal em relação ao suposto prejuízo econômico experimentado pelo autor apelante. Dano moral não configurado. 4. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos IV e VIII, 12, 14, 18, § 1o, inciso II, 35 e 37, caput, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 876 e 927, todos do Código Civil, e 373 do Código de Processo Civil, sustentando a incidência da lei consumerista ao caso, ao argumento de que adquiriu o produto no mercado de consumo, interrompendo a cadeia de produção e circulação. Assevera ser devida a restituição do valor pago, uma vez que adquiriu produto incompleto, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais. Requer a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). No mesmos sentido, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1768069/SC (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 6o, incisos IV e VIII, 12, 14, 18, § 1o, inciso II, 35 e 37, caput, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 876 e 927, todos do Código Civil, e 373 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo do insurgente. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O Superior Tribunal de Justiça ao adotar a teoria finalista mitigada ou aprofundada, admite a aplicação do CDC em hipóteses em que, ainda que a pessoa jurídica não figure como destinatária final do produto ou serviço, resta configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da microempresa frente ao fornecedor. Entretanto, na situação em exame, não está presente a alegada vulnerabilidade técnica da parte autora, considerando os fatos narrados e as provas apresentadas (ID 26516992 - Pág. 8). (...) verificando as provas colacionadas aos autos, em especial o documento juntado pelo autor identificado como sendo o “anúncio do produto” (id 24414907, p. 6), não se constata a alegada imprecisão ou engodo na descrição do produto, não merecendo, pois, relevo a frágil argumentação de que o equipamento estava descrito como TRIO e, que assim, deveria ser composto pelos três equipamentos (ID 26516992 - Pág. 9). Não há como acolher a alegação de que o autor foi induzido ao erro, pois, a compra de equipamento especializado para fomentar a atividade da empresa exige conhecimento técnico por parte do comprador, a quem compete verificar as especificações do produto no momento da solicitação de compra. Não há nos autos a prova de que o autor verificou junto à empresa ou em consulta ao site informações detalhadas sobre o produto e obteve a resposta afirmativa de que se tratava de todos os componentes e não apenas do “POWER MODULE”, como, de fato, consta na prova apresentada pelo apelante. Porquanto, não padece de reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento escorado em alegação de propaganda enganosa, uma vez que não demonstrada a imprecisão ou falha na comercialização do produto. Também não merece prosperar a alegação de que foi forçado a adquirir as peças complementares e pelo preço sugerido pela apelada, considerando a liberdade de contratar e a possibilidade de aquisição junto a outros fornecedores (ID 26516992 - Pág. 10). Também não merece prosperar a irresignação do autor apelante quanto à configuração de ato ilícito por parte da requerida em relação à prática de preço abusivo, uma vez que não demonstrada a pertinência da alegação de que foi “forçado” a adquirir as peças complementares. Nesse descortino, caberia à parte Apelante demonstrar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil da vendedora, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre este e aquele. Entretanto, in casu, não se verifica a existência de conduta ilícita atribuível à apelada e, consequentemente, de nexo causal em relação ao suposto prejuízo econômico experimentado pelo autor apelante (ID 26516992 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024